Tribunal: TJMT
Processo: 1020665-62.2022.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020665-62.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 17.341.270/0001-69 (APELADO), EDUARDO RIBEIRO COSTA - CPF: 925.311.807-53 (ADVOGADO), CASCAO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 33.227.328/0001-02 (APELANTE), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO – DEMANDA MOVIDA POR SEGURADORA CONTRA CAUSADORES DO ACIDENTE – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA No 188 DO STF
–
RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS – FALHA DO MOTORISTA DEMONSTRADA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA ELABORADO POR AUTORIDADE POLICIAL COM BASE NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELOS CONDUTORES DOS VEÍCULOS ENVOLVIDOS NO SINISTRO – NÃO DESCONSTITUÍDO – ÔNUS DO RÉU – RESSARCIMENTO DEVIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É possível a seguradora ter os valores efetivamente despendidos ressarcidos, de forma regressiva contra o causador do ato ilícito, até o limite previsto no contrato de seguro.

A força probatória do Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial só pode ser invalidada por prova muito convincente e cabal, o que não se verificou na espécie.

Demonstrado pelo boletim de ocorrência que o sinistro ocorreu em decorrência de falha humana, impõe-se a reparação dos danos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença de ID no 228364664, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO no 1020665-62.2022.8.11.0003, ajuizada por
STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S.A.,
julgou procedente o pedido inicial para determinar que o réu, ora apelante, pague o valor de R$158.021,51 (cento e cinquenta e oito mil, vinte e um reais e cinquenta e um centavos), acrescido de juros a partir da citação e correção monetária a partir do ajuizamento do pedido. Condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de ID no 228364675, o apelante requer a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda, sob a fundamentação de que inexiste dever de indenizar, pois não tem responsabilidade pelo acidente ocorrido, que seria do condutor do veículo segurado e de que as provas não foram analisadas corretamente pelo Juízo
a quo
.

A instituição financeira apelada apresentou as contrarrazões em documento de ID no 2551131, requerendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A demanda em apreço tem por fim o ressarcimento do valor pago pela seguradora, ora apelada, à segurada, VIDAL LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA, referente aos danos advindos de acidente de trânsito, ocorrido em 21.05.2021, na BR 364, envolvendo um veículo SCANIA R 440 A 6X4 de placa QBL-3751 conduzido pelo Sr. Marcelo Paulo da Silva - preposto da Apelada, e uma SCANIA G 420 A 6X4 de placa NJW0993, conduzida pelo Sr. João Batista Pereira dos Santos.

Cumpre-se esclarecer que a apelante foi contratada para o transporte de mercadorias (farelo de soja) pertencentes à empresa segurada, sendo responsável por todas as etapas do transporte.

Depreende-se dos autos que a apelada celebrou um contrato de seguro com a empresa VIDAL LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA, firmada sob o no 4928.2020.01.0654.01948, e pagou à segurada a indenização referente aos reparos do veículo, no montante de R$ 158.021,51 (cento e cinquenta e oito mil, vinte e um reais e cinquenta e um centavos), conforme recibo de sinistro e comprovante de pagamento constante nos autos.

Assim, a recorrida asseverou que, em razão do acidente ter ocorrido por culpa do apelante e como indenizou a segurada, sub-rogou-se no direito a reaver o que foi pago e gasto com o sinistro, razão pela qual ingressou com a presente ação, objetivando o ressarcimento de valores, contra aqueles que foram os legítimos causadores do dano,
in casu
, os recorrentes.

Julgado procedente o feito, inconformados, apela o réu, alegando a inexistência do dever de indenizar sob diversos argumentos, especialmente o de que não derem culpa ao acidente.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a pretensão da apelada encontra fulcro na Súmula no 188 do STF, que assim preconiza:

“S
egurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
.”

Como sabido, a sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor do devedor, desaparecendo a relação jurídica do antecessor.

Com efeito, aplica-se o disposto no art. 786 do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.”

E, ainda, as determinações dos arts. 346, III e 349, do Código Civil:

“Art. 346. A sub-rogação opera-se, de pleno direito, em favor:

[...]

III - do terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte.”

“Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.”

Portanto, resta evidente a sub-rogação da apelada nos direitos de cobrar dos causadores do dano o reembolso das despesas derivadas do pagamento do seguro.

No mesmo sentido é a jurisprudência, inclusive precedente de minha autoria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE SEGURADORA CONTRA TRANSPORTADORA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PAGAMENTO REFERENTE A PERDA PARCIAL DA MERCADORIA – COMPROVAÇÃO POR RECIBO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO NÃO PROVIDO. A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por meio de ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação.” (Ap 44741/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 25/05/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA MOVIDA POR SEGURADORA CONTRA TRANSPORTADORA – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS – LEGITIMIDADE DA TRANSPORTADORA PARA ATUAR NO POLO PÁSSIVO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO POR NOTA FISCAL, BOLETIM DE OCORRÊNCIA E LAUDO PERICIAL – FALHA DO MOTORISTA DEMONSTRADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEPRECIAÇÃO DA MERCADORIA TRANSPORTADA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há que se falar em ilegitimidade da transportadora, quando resta demonstrado nos autos ser ela a responsável pelo transporte da carga. É possível a seguradora ter os valores efetivamente despendidos ressarcidos, de forma regressiva contra o causador do ato ilícito, até o limite previsto no contrato de seguro. Cabe a transportadora, contra quem pesa a responsabilidade objetiva, fazer prova da excludente de culpa. Demonstrado pelo Boletim de Ocorrência e pelo Laudo Pericial que o sinistro ocorreu em decorrência de falha humana, impõe-se a reparação dos danos. A simples poeira não caracteriza o caso fortuito ou força maior. Nas circunstâncias de tráfego mais difícil é exigida maior atenção do condutor do veículo.” (Ap 79874/2012, de minha relatoria, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/01/2013, Publicado no DJE 23/01/2013)

“APELAÇÃO CÍVEL - REPARAÇÃO DE DANOS - RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - AÇÃO PROPOSTA PELA SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO - SUB-ROGAÇÃO - POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO ARTIGO 988 DO CC E DA SÚMULA 188 DO STF - DECISÃO ANULADA - PROVIMENTO DO APELO. É possível a seguradora ter os valores efetivamente despendidos ressarcidos, de forma regressiva contra o causador do ato ilícito, até o limite previsto no contrato de seguro, desde que comprovada a culpa daquele.” (TJSC.RAC no 1998.011150-1. Des. Dionízio Jenczak)

No que atine à comprovação de quem seria o causador do sinistro, ou seja, a respeito de quem recai a responsabilidade pelo transporte da carga deteriorada, comungo do entendimento exarado pelo Juízo
a quo.

Destacado isso, para evitar tautologia desnecessária, colaciono arrestos da sentença atacada, que bem discorre acerca da dinâmica do acidente, das provas colacionadas aos autos e da responsabilidade pelo pagamento dos prejuízos originados pelo sinistro.

“Verifica-se que da prova coligida aos autos que a autora firmou contrato de seguro com a empresa VIDAL LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA, acostado no id. 93395687, com vigência de 31/10/2020 até 31/10/2022, dando cobertura securitária aos riscos de transporte das mercadorias da referida empresa (grãos - soja, milho e trigo -, farelos, biodiesel, defensivos agrícolas, fertilizantes, bioprodutos, óleo de soja - envasado ou a graneel -, pallets, algodão, rótulos, glicerina, ácidos gráxicos, cascas e borra de soja, garrafas pet, máquinas e/oiu equipamentos novos ou usados - inclusive suas partes e peças), realizado pela transportadora CASCÃO TRANSPORTE LTDA, mediante contrato celebrado entre elas, a qual sub-contratou a ré para a realização do transporte..

O documento no id. 93397543 comprova o efetivo transporte de mercadorias/produtos – farelo de soja - pela demandada para a segurada VIDAL. O Boletim de Acidente de Trânsito no id. 93397541, comprova que o sinistro ocorreu por culpa única e exclusiva do preposto da demandada - sr. Marcelo Paulo da Silva.

É consabido que o boletim de ocorrência desfruta de presunção relativa de veracidade, prevalecendo as informações nele contidas quando ausente dos autos prova em sentido contrário capaz de infirmá-lo, visto se tratar de documento público elaborado por agente com fé pública.”

Nesse passo, quanto ao valor da prova consubstanciada no B.O., oportuno ressaltar a lição de Carlos Roberto Gonçalves:

“A jurisprudência tem proclamado, reiteradamente, que o boletim de ocorrência, por ser elaborado por agente da autoridade, goza da presunção de veracidade do que nele contém.

Essa presunção não é absoluta, mas relativa, isto é, juris tantum. Cede lugar, pois, quando infirmada por outros elementos constantes dos autos. Cumpre ao réu, pois o ônus de elidi-la, produzindo prova em sentido contrário.” (Responsabilidade Civil. 10a Edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2008., p. 871).

E, ainda, a jurisprudência de casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. As provas carreadas aos autos demonstram que, de fato, o demandado deu causa ao acidente. Ademais, a presunção de veracidade, atribuída ao Boletim de Ocorrência, somente é elidida através de prova robusta em sentido contrário. Apelo desprovido.” (TJRS. Apelação Cível No 70027050137. 12a Câmara Cível, Rel. Umberto Guaspari Sudbrack. J. em: 19.03.2009)

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA PELO ACIDENTE. PENSIONAMENTO. SEGURO DPVAT. Comprovada a responsabilidade do filho da demandada pelo acidente ocorrido, cabível a indenização dos prejuízos sofridos. O Boletim de Ocorrência tem presunção de veracidade dos fatos ali descritos, presunção essa que poderia ter sido elidida por prova em contrário, o que não restou verificado no caso concreto. O termo final do pensionamento tem por base o tempo médio de vida do gaúcho, sendo correta a decisão que fixou em 72 anos a pensão para a esposa do de cujus. Valor da pensão que já deduziu o percentual de 1/3 da remuneração, a título de despesas pessoais, não merece reparo. Havendo prova de pagamento dos valores correspondentes ao seguro DPVAT, devem esses serem deduzidos do montante indenizatório. Súmula no 246 do Superior Tribunal de Justiça. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.” (TJRS. RAC no 70025724436. 11a Câmara Cível. Rel. Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil. J. em: 15.10.2008)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURADORA. ACIDENTE DE VEÍCULO. AÇÃO REGRESSIVA. CULPA DO REQUERIDO. COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. COERÊNCIA COM DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS. PROCEDÊNCIA MANTIDA. A força probatória do Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial, nestes casos, só pode ser derruído por prova muito convincente e cabal, o que aqui não se verificou.” (TJMG. RAC no 100240061480034002. Rel. Alberto Henrique. 13a Câmara Cível. Data de Julgamento: 24.04.2014)

A rigor, não havendo qualquer comprovação nos autos que exclua a responsabilidade dos apelantes, ônus que lhes incumbia, cabe a eles repararem os danos, os quais englobam o valor pago pela seguradora apelada à segurada.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para 20% (vinte por cento) do valor da condenação, mantendo a sua cobrança suspensa em razão do deferimento das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024